Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-93.2023.8.11.0080
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000230-93.2023.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[M. S. D. S. - CPF: 068.037.021-89 (APELANTE), P. B. D. S. - CPF: 083.624.683-78 (APELANTE), GUILHERME CHAID DA SILVA - CPF: 038.451.401-43 (APELANTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO DIAS DE CARVALHO - CPF: 719.967.021-49 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE MAGNO SOARES DA CUNHA - CPF: 934.211.501-25 (VÍTIMA), P. B. D. S. - CPF: 083.624.683-78 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. B. D. S. - CPF: 083.624.683-78 (TERCEIRO INTERESSADO), M. S. D. S. - CPF: 068.037.021-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCONHECIMENTO DO ROUBO, DESISTENCIA VOLUNTÁRIA E REGIME MENOS GRAVOSO – DECLARAÇÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR E CIRCUNSTÂNCIAS DO ATO CRIMINOSO – DESCONHECIMENTO DO CRIME ELIDIDO – ATOS EXECUTÓRIOS – INTERFERENCIA DE TERCEIRA PESSOA – DESISTENCIA VOLUNTÁRIA NÃO CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO [POR ROUBO TENTADO] MANTIDA – JULGADOS DO STJ E TJMT –
DOSIMETRIA –
CULPABILIDADE –
ELEMENTOS CONCRETOS – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – ARESTO DO STJ – CONSEQUÊNCIAS – NÃO EVIDENCIADA – PARECER DA PGJ – PENA REDIMENSIONADA – REGIME SEMIABERTO – APLICÁVEL – JULGADO DO STJ E TJMT
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

“Inviável o acolhimento da tese absolutória, [...] especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos”

(TJMT – AP N.U 1004147-92.2021.8.11.0015).

“O instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do CP, apenas é aplicável [...] quando comprovado nos autos que o agente poderia prosseguir na execução do crime e não o fez voluntariamente.”
(TJMT, AP N.U 0002790-15.2019.8.11.0064)

“A desistência voluntária se dá apenas quando o acusado, após iniciada a execução do crime, por livre e espontânea vontade, deixa de praticar condutas tendentes à consumação da ação ilícita [...] o que não ocorre quando o delito não se consuma por circunstâncias contrárias à vontade do agente.”
(TJMT, AP N.U 1011978-30.2021.8.11.0004)

“[...] Na medida em que o paciente, em companhia de menor de idade, em pleno horário comercial, teria praticado roubo de estabelecimento comercial”,
a justificar maior reprovação da conduta (STJ, HC 639.233/SP).

“É inviável a atribuição morte do agente para fins de exasperação da reprimenda do apelante [...] muito menos aceitável é atribuir ao recorrente a responsabilização pela divulgação do crime e de imagens do cadáver do comparsa nos sites e veículos de comunicação do Município, ao passo que a ação midiática é um fluxo natural da sociedade, não se prestando à demonstração da maior reprovabilidade do crime cometido”
(Parecer da PGJ – Simp 000138-077/2023).

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231)

“Há
concurso

formal
entre os delitos de
roubo
e de
corrupção
de
menores
na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a
corrupção
de
menores
em razão da prática do delito patrimonial”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.969.914/SP).

A pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão e a primariedade justificam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP; TJMT, AP NU 0005374-30.2019.8.11.0040; TJMT, AP NU 0006102-75.2013.8.11.0042).

Recurso conhecido e provido parcialmente para readequar a pena do apelante para 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1000230-93.2023.8.11.0080 - COMARCA
DE QUERÊNCIA

APELANTE(S):

GUILHERME CHAID DA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GUILHERME CHAID DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU

1000230-93.2023.8.11.0080), que o condenou por tentativa de roubo majorado [emprego de arma de fogo] e corrupção de menor a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime fechado - art. 157, § 2o, II, e § 2o - A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 244-B do ECA – (ID 181389209).

O apelante sustenta que: 1) aceitou
“acompanhá-los para uma diária”
e não possuía conhecimento de que praticariam um roubo; 2)
“ao perceber a presença da arma de fogo, Guilherme imediatamente desistiu de continuar com o ato criminoso”
; 3) faria jus ao regime inicial menos gravoso
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 188565688).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE QUERÊNCIA pugna pelo desprovimento (ID 191205699).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – réu condenado como incurso nas penas do art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto – Irresignação da defesa: 1) Requer seja reconhecido que houve desistência voluntária, sendo hipótese de absolvição do APELANTE, posto que os fatos praticados não configuram crime – 2) Alternativamente, requer a desclassificação para o crime de ameaça – 3) Subsidiariamente, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão, devendo a pena ser aplicada abaixo o mínimo legal – Sem razão: 1) Provas demonstraram que o APELANTE não consumou a conduta delitiva em razão da vítima ter corrido para local onde havia outras pessoas e pedido ajuda, ou seja, não houve ato voluntário por parte de ARTHUR interrompendo a execução delitiva, inviável a aplicação do art. 15 do Código Penal – 2) Impossível a desclassificação do crime de roubo tentado, para ameaça, posto que demonstrado o animus furandi do APELANTE e, com tal objetivo empregou grave ameaça – 3) Reconhecimento da atenuante da confissão e menoridade não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Súmula 231 do STJ – Pelo conhecimento parcial do recurso, e no mérito, na parte conhecida, que seja desprovido – Pro vidência de ofício: readequação da pena final para promover a diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, o que não foi realizado pelo juiz a quo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 200749163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 06 de dezembro de 2022, por volta das 16h00, na Av. Central, no 1575, sala 03, Setor E, neste município (Joalheria Metal Nobre), o denunciado, com liame subjetivo com mais duas pessoas e nexo de causalidade entre suas condutas, tentou subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, consubstanciado em joias de propriedade da vítima Joalheria Metal Nobre, só não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima referidas, o denunciado corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, Pedro Batista De Sousa e Marcos Soares da Silva, com eles praticando a infração penal de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela ameaça exercida com emprego de arma de fogo na modalidade tentada.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de GUILHERME CHAID DA SILVA, pela prática da infração penal prevista no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma do artigo 29 do Código Penal (fato 01), e artigo 244-B da Lei no 8.069/90, por duas vezes, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (fato 02), ambos os fatos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal,”
(Edinaldo Dos Santos Coelho, promotor de Justiça – ID 181389152)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A MATERIALIDADE restou provada, conforme se extrai: da portaria n.o 2022.10.20121 de ID 109908790; dos boletins de ocorrência de ID 109909891, ID 109909893 e de ID 109909898; da cópia do auto de apreensão em flagrante de ato infracional do adolescente Pedro Batista de Sousa de ID 109909894; do vídeo da câmera de segurança do estabelecimento comercial de ID 109909897; do relatório policial de ID 109909899 e da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria delitiva restou demonstrada pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, recaindo seguramente sobre GUILHERME CHAID DA SILVA. [...]

Na espécie, não obstante o acusado tenha negado a prática do crime de roubo em face da Joalheria Metal Nobre, observo que a versão apresentada pelo acusado se encontra isolada ante o farto conjunto probatório produzido nos autos. A vítima ALEXANDRE MAGNO SOARES DA CUNHA, ouvida em ambas as fases, relatou o ocorrido com firmeza e riqueza de detalhes, ou seja, a tentativa de roubo em seu estabelecimento comercial, mediante grave ameaça à pessoa exercida com o emprego de arma de fogo, apontando o acusado e seus comparsas como autores do crime em tela.

Não há nos autos prova de que a vítima conhecia o réu anteriormente ou que tivesse intenção de prejudicá-lo, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime. O policial civil BRUNO TIBÚRCIO participou das investigações e em Juízo ratificou a declaração prestada na delegacia de polícia, narrando que, com o acesso às câmeras de segurança, procedeu-se ao reconhecimento do acusado “Chaid” como um dos autores do crime em tela. No caso, BRUNO asseverou que o acusado Guilherme Chaid foi reconhecido porque existiam informações de que ele estava praticando furtos e roubos na cidade, além das imagens das câmeras pela compleição física e modo de caminhar do acusado. O adolescente Pedro foi ouvido em ambas as fases e relatou com segurança e riqueza de detalhes como ocorreu o planejamento e a execução do crime de tentativa de roubo, reconhecendo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa o acusado Guilherme Chaid como autor do crime. O acusado reconhece que estava juntamente com os adolescentes PEDRO e MARCOS no dia e local dos fatos, contudo, nega conhecimento e participação na empreitada delitiva, sustentando que o adolescente MARCOS o chamou para fazer uma diária e que não sabia que se tratava de um assalto. Em que pese a alegação do acusado de que desconhecia o planejamento e execução da prática delitiva, observo que a versão trazida pelo réu em Juízo contradiz o seu interrogatório perante a autoridade policial.

[...]

Além disso, verifica-se das imagens apresentadas, dos testemunhos em Juízo e, inclusive do testemunho do adolescente PEDRO que participou do crime, que o acusado tinha conhecimento dos fatos e de que iriam praticar o roubo em face do estabelecimento Joalheria Metal Nobre. O vídeo comprova que o acusado sabia da empreitada delitiva, pois, se não soubesse, no momento da execução do delito ele teria saído do local. Em verdade, ele e os outros dois adolescentes só saíram do interior da joalheria quando a vítima reagiu e atirou.

[...]

Assim, considerando a robusta prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação do acusado nos termos da inicial acusatória é medida que se impõe. [...]

ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de CONDENAR o acusado GUILHERME CHAID DA SILVA, já qualificado nos autos, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma do artigo 29 do Código Penal (fato 01), e artigo 244-B da Lei no 8.069/90, por duas vezes (fato 02), ambos os fatos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. [...]

Presente o concurso material havido entre os crimes de tentativa de roubo majorado e corrupção de menores, somo as penas e chego ao montante de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, TORNANDO-O DEFINITIVO. Tendo em vista que o crime de roubo possui pena de multa cumulada, condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixando o valor de cada diamulta em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Para cumprimento da reprimenda, fixo o regime inicial FECHADO, tendo em vista as circunstâncias desfavoráveis ao acusado quando da fixação da pena, nos termos da jurisprudência pátria.”
(Thalles Nobrega Miranda Rezende De Britto, juiz de Direito – ID 181389209)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 181385439),

o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Bruno Tibúrcio De Faria Oliveira, policial civil (ID. 181385439), Solange Souza, policial civil (ID. 181385439), Alexandre Magno Soares da Cunha, vítima (ID. 181385439), Pedro Batista de Sousa, adolescente infrator (ID. 181385439), e GUILHERME CHAID DA SILVA, o apelante (ID 181385440).

Em Juízo, colheram-se as declarações Alexandre Magno Soares da Cunha, Bruno Tibúrcio De Faria Oliveira, Pedro Batista de Sousa, bem como procedeu-se interrogatório do apelante (ID 181389209).

Dito isso, vejamos.

As declarações do apelante, em ambas as fases da persecução penal, de que que foi chamado para realizar uma
“diária”
e desconhecia a intenção do roubo está contraposta pelos depoimentos do investigador de Polícia Bruno Tibúrcio de Faria Oliveira, que após efetuar diligências,
“recebeu diversas informações anônimas de que GUILHERME CHAID DA SILVA era um dos integrantes do grupo responsável pelo roubo no estabelecimento comercial”
, identificando o apelante e o correpresentado Pedro Batista de Sousa como autores do crime.

Essa versão está corroborada pelo depoimento do adolescente Pedro Batista de Sousa, às autoridades [Policial e Judicial], de que o apelante participou do crime, inclusive, cobriram os rostos com camisetas antes de entrarem no estabelecimento comercial.

No vídeo de monitoramento da “Joalheria Metal Nobre” [estabelecimento comercial] é possível verificar o apelante [GUILHERME CHAID DA SILVA] chegando acompanhado dos adolescentes infratores com uma máscara/“pano” cobrindo seu rosto.

Atente-se que o adolescente Pedro Batista de Sousa informou, ainda, como ocorreria a “futura” divisão dos bens subtraídos [
“seriam divididos entre os três”
] e evidenciar planejamento.

Com efeito,
“inviável o acolhimento da tese absolutória, [...] especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos”

(TJMT – AP N.U 1004147-92.2021.8.11.0015, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal – 6.10.2023).

No contexto, as circunstâncias do fato criminoso [declarações de adolescente infrator e apelante com o rosto encoberto na hora do roubo] elidem a escusa de desconhecimento do crime.

Quanto à desistência voluntária, os agentes entraram no estabelecimento comercial, anunciaram o assalto e, após o adolescente Marcos Soares da Silva ser atingido por um disparo de arma de fogo pelo proprietário da joalheria [Alexandre Magno Soares da Cunha], GUILHERME CHAID DA SILVA e Pedro Batista de Sousa evadiram do local.

A circunstância da vítima ter reagido após o anúncio do assalto e efetuado um disparo nos agentes criminosos evidencia roubo na modalidade tentada [
“não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente”
– CP, art. 14, II], isso porque a

desistência voluntária caracteriza-se apenas
quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução
.

Em casos semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“O instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do CP, apenas é aplicável [...] quando comprovado nos autos que o agente poderia prosseguir na execução do crime e não o fez voluntariamente.”
(AP N.U 0002790-15.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.5.2020)

“A desistência voluntária se dá apenas quando o acusado, após iniciada a execução do crime, por livre e espontânea vontade, deixa de praticar condutas tendentes à consumação da ação ilícita [...] o que não ocorre quando o delito não se consuma por circunstâncias contrárias à vontade do agente.”
(AP N.U 1011978-30.2021.8.11.0004 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.8.2022)

Logo, a condenação por tentativa de roubo deve ser preservada.

Passa-se a revisão da dosimetria.

Do roubo:

A pena-base foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade [
“réu foi intensa, tendo em vista que praticou o crime com arma de fogo durante o dia, em horário de expediente comercial e em estabelecimento localizado na avenida central desta cidade, razão pela qual, valoro negativamente esta circunstância”
] e as consequências do crime, ao considerar
“o falecimento do adolescente Marcos que ocorreu em decorrência da prática desse roubo e isso é lamentável, pois, a vida dele foi abreviada e, além disso, as fotos do cadáver na calçada da joalheria circularam pelos meios de comunicação, razão pela qual, valoro negativamente esta circunstância”
.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos, os quais extrapolam o tipo penal,
“na medida em que o paciente, em companhia de menor de idade, em pleno horário comercial, teria praticado roubo de estabelecimento comercial”,
a justificar maior reprovação da conduta, conforme entendimento do c. STJ (HC 639.233/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 8.3.2021).

Em relação às consequências do crime,
“é inviável a atribuição morte do agente para fins de exasperação da reprimenda do apelante [...] muito menos aceitável é atribuir ao recorrente a responsabilização pela divulgação do crime e de imagens do cadáver do comparsa nos sites e veículos de comunicação do Município, ao passo que a ação midiática é um fluxo natural da sociedade, não se prestando à demonstração da maior reprovabilidade do crime cometido”
, como bem pontuado pela i. PGJ (Rosana Marra – ID. 200749163).

Por efeito, afasta-se essa circunstância judicial e redimensiona-se a pena basilar a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.

Desse modo, torna-se a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, constata-se a majorante do roubo cometido com arma de fogo (CP, art. 257, § 2o -A, I), aumenta a pena na fração de 2/3 (dois terços) a transformá-la em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Presente, ainda, a
minorante da tentativa (CP, art. 14, II, parágrafo único) da pena, conserva-se a
fração redutora aplicada pelo Juízo singular [
de 1/3]
visto que o
iter criminis
percorrido [entraram no estabelecimento, anunciaram o crime e só evadiu após comparsa ser atingido por disparo de arma de fogo] resulta
a pena em
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

O Juízo aplicou o concurso material (CP, art. 69) entre o roubo e a corrupção de menor.

Todavia, se não há evidências que o agente agiu com desígnio autônomo de tentar assaltar a vítima, além de corromper o adolescente que com ele participou da empreitada criminosa, impõe-se reconhecer o
concurso formal
entres o
roubo
e a
corrupção
de
menores
.

Nesse sentido:

“Há
concurso

formal
entre os delitos de
roubo
e de
corrupção
de
menores
na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a
corrupção
de
menores
em razão da prática do delito patrimonial”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 8/4/2022).

Portanto, aplica-se a fração de 1/5 (um quinto), visto que a corrupção de menor foi praticada por duas vezes [adolescentes Pedro Batista de Sousa e Marcos Soares da Silva-], totalizando a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Sobre o regime, a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão e a primariedade justificam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP; TJMT, AP NU 0005374-30.2019.8.11.0040; TJMT, AP NU 0006102-75.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante
GUILHERME CHAID DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024